Tribunal: TJSP
Processo: 1026144-63.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
r no 193/2022 – Pretensão de concessão da segurança a fim de que seja assegurando o direito líquido e certo da impetrante aderir ao "Relp" com os benefícios previstos na LC no 193/2022 e Resolução no CGSN166/2022 – Descabimento - No caso em tela, a situação não se amolda à regra contida no art. 152, I, 'b' do CTN, uma vez que a lei federal não incluiu, em seu escopo, as obrigações de direito privado, como exige o dispositivo - A LC no 193, de 17 de março de 2022 sequer prevê a obrigatoriedade de concessão de parcelamento pelos Estados e Municípios, o que foi observado na Resolução CGSN no 166/2022, que regulamentou o "Relp", e que faz remissão à Resolução CGSN no 140/2018 - O Município de São Paulo já dispõe de um programa próprio de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa municipal - O parcelamento de débitos com redução de juros de mora representa renúncia de receita, devendo haver prévio planejamento antes de efetivar a adesão ao programa e, ainda que existisse imposição direcionada aos Municípios na Resolução no 166/2022, o caso seria de usurpação de competência legislativa dos entes municipais - Necessidade de norma regulamentadora municipal, precedida de estudo orçamentário, técnico e administrativo - Em obediência ao princípio federativo, é vedado ao Poder Judiciário interferir na ingerência administrativa municipal para suprir lacuna legislativa – Por outro laudo, os débitos de ISS referentes aos anos de 2011 a 2014 estão com a exigibilidade suspensa pelo parcelamento, tendo em vista a adesão ao PPI sob o número 17724924 - Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público e deste E. TJSP - Sentença que concedeu parcialmente a segurança, mantida – Recurso improvido – Reexame necessário improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1026144-63.2022.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
Apelação e Recurso Oficial – Mandado de Segurança – ISS - Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional (RELP) pela Lei Complementar no 193/2022 – Pretensão de concessão da segurança a fim de que seja assegurando o direito líquido e certo da impetrante aderir ao "Relp" com os benefícios previstos na LC no 193/2022 e Resolução no CGSN166/2022 – Descabimento - No

Ementa:
Apelação e Recurso Oficial – Mandado de Segurança – ISS - Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional (RELP) pela Lei Complementar no 193/2022 – Pretensão de concessão da segurança a fim de que seja assegurando o direito líquido e certo da impetrante aderir ao "Relp" com os benefícios previstos na LC no 193/2022 e Resolução no CGSN166/2022 – Descabimento - No caso em tela, a situação não se amolda à regra contida no art. 152, I, 'b' do CTN, uma vez que a lei federal não incluiu, em seu escopo, as obrigações de direito privado, como exige o dispositivo - A LC no 193, de 17 de março de 2022 sequer prevê a obrigatoriedade de concessão de parcelamento pelos Estados e Municípios, o que foi observado na Resolução CGSN no 166/2022, que regulamentou o "Relp", e que faz remissão à Resolução CGSN no 140/2018 - O Município de São Paulo já dispõe de um programa próprio de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa municipal - O parcelamento de débitos com redução de juros de mora representa renúncia de receita, devendo haver prévio planejamento antes de efetivar a adesão ao programa e, ainda que existisse imposição direcionada aos Municípios na Resolução no 166/2022, o caso seria de usurpação de competência legislativa dos entes municipais - Necessidade de norma regulamentadora municipal, precedida de estudo orçamentário, técnico e administrativo - Em obediência ao princípio federativo, é vedado ao Poder Judiciário interferir na ingerência administrativa municipal para suprir lacuna legislativa – Por outro laudo, os débitos de ISS referentes aos anos de 2011 a 2014 estão com a exigibilidade suspensa pelo parcelamento, tendo em vista a adesão ao PPI sob o número 17724924 - Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público e deste E. TJSP - Sentença que concedeu parcialmente a segurança, mantida – Recurso improvido – Reexame necessário improvido.